Tribunal: STF
Processo: SS 1489
Classe: SS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-03-01
Data de publicação: 2001-03-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA: SUSPENSÃO. GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA.
EFEITO MULTIPLICADOR. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA "PARA FRENTE".
I. - O Supremo Tribunal Federal, pelo seu Plenário,
julgando os RREE 213.396-SP e 194.382-SP, deu pela legitimidade
constitucional, em tema de ICMS, da denominada substituição
tributária "para frente".
II. A medida liminar, nos termos em que concedida,
impossibilita a Fazenda Pública de receber a antecipação do ICMS por
um largo período, o que lhe causa dano, sendo ainda certo que a
segurança, se concedida, a final, não resultará inócua, dado que ao
contribuinte é assegurada a restituição do pagamento indevido.
III. - Necessidade de suspensão dos efeitos da liminar,
tendo em vista a ocorrência do denominado "efeito multiplicador".
IV. - Agravo não provido.